Tribunal: STF
Processo: RHC 67204
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-04
Data de publicação: 1989-04-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DEMORA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. O REQUERIMENTO
DE EXAME TOXICOLOGICO E EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, NÃO PODE
SERVIR DE ESCUSA A DEMORA NO ANDAMENTO DO PROCESSO. CUMPRE AO
JUIZ INSTAR SEUS AUXILIARES A CUMPRIR OS ATOS QUE LHES INCUMBEM,
NOS PRAZOS DETERMINADOS NA LEI PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM, PARA QUE SEJA SOLTO O
PACIENTE.